Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido do credor para oficiar aos Ministérios da Previdência e do Trabalho em busca de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários dos devedores em execução por quantia certa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o envio de ofício aos Ministérios da Previdência e do Trabalho pode ser útil à execução.
III. Razões de Decidir
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possui jurisprudência que não há utilidade prática no pedido, visto que, ainda que o devedor possua vínculo de emprego ativo, os valores oriundos da relação laboral são impenhoráveis, salvo exceções legais
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Tese de julgamento: "Não há utilidade na determinação de diligencias junto ao INSS e ao Ministério do Trabalho, para fins de levantamento de dados referentes ao recebimento de benefícios ou proventos de aposentadoria pelos devedores, uma vez que, ressalvadas as exceções legais, essas verbas são impenhoráveis.”